Tribunal: TJDFT
Processo: 0730360-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0730360-33.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF RECORRIDA: CÉLIA DE ASSUMPCAO MAFFEI VALLIM DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PREVIDENCIÁRIO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. DEMANDA QUE NÃO SE SUJEITA A DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA CONTINUADA. SENTENÇA ANULADA. CONTINUIDADE DO JULGAMENTO NA FORMA DO ART. 1.013, § 4o, DO CPC. TEMA/STF 452. INCONSTITUCIONALIDADE DE REGRA DISTINTA DO CÁLCULO DO BENEFÍCIO FUNDADA NO TEMPO MENOR DE CONTRIBUIÇÃO DA MULHER. APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. DESNECESSIDADE DE NOVO APORTE FINANCEIRO. I. A concessão de gratuidade de justiça a pessoa jurídica depende da demonstração de efetiva insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, nos termos dos artigos 98, caput, e 99, § 3o, do Código de Processo Civil. II. Não está sujeita à decadência prevista no artigo 178 do Código Civil demanda que tem por objeto revisão de benefício de complementação de aposentadoria. III. Pretensão de revisão de benefício de complementação de aposentadoria prescreve 5 (cinco) anos, nos moldes do artigo 75 da Lei Complementar 109/2001. IV. Em se tratando de obrigação de natureza continuada, a prescrição não atinge o fundo de direito, mas apenas as prestações vencidas antes dos 5 (cinco) anos que precederam a propositura da ação. V. Afastada a decadência em que se fundou a sentença e estando o processo em condições de apreciação do mérito, deve ser aplicada a técnica de julgamento prevista no artigo 1.013, § 4o, do Código de Processo Civil. VI. No julgamento do Recurso Extraordinário 639.138/RS (Tema 452) o Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que “é inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição.” VII. A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 452 traz, em si mesma, a compreensão de que a prevalência do princípio da igualdade torna desnecessário, para a revisão do benefício de complementação de aposentadoria, aporte financeiro além daquele representado pelas contribuições pessoais vertidas pela mulher até o momento da sua instituição. VIII. “Migrações” para outros planos de benefícios que não eliminaram a diferença originária de cálculo fundada na distinção entre o tempo de contribuição de homens e mulheres não infirma o direito subjetivo da assistida à revisão do benefício de complementação de aposentadoria. IX. Apelação conhecida para anular a sentença e, na continuidade do julgamento, julgar procedentes os pedidos. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração opostos, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 104 e 178, inciso II, ambos do Código Civil, defendendo que a alteração do percentual de complementação de aposentadoria requerida é uma alteração unilateral do termo contratual firmado entre as partes, do qual a recorrida e o próprio acórdão afirmam estar eivado de vício. Assevera que a ação discute o próprio fundamento no qual a relação jurídica entre recorrida e a FUNCEF se embasa, o que faz incidir a decadência do fundo de direito. Afirma, ademais, que ainda que fosse o caso de se interpretar como marco decadencial a última migração realizada pela recorrida, também já havia decaído o seu direito, porquanto a aludida migração ocorreu em 2002, ao passo que a ação foi ajuizada em 2023; c) artigo 840 do CC, sustentando que a recorrida migrou para o plano REB de forma voluntária, ocorrendo, assim, transação de direitos. Destaca que a questão sobre migração de plano de benefícios de previdência complementar se encontra pacificada pelo Tema 943/STJ. Argumenta distinção que enseja a inaplicabilidade do Tema 452 do STF; d) artigos 6o da Lei Complementar 108/2001, 1o da Lei Complementar 109/2001, expondo que a matéria difere da questão enfrentada no REsp 1.370.191/RJ, que fixou a tese do Tema 955/STJ e que a presença da Caixa Econômica Federal nos autos garante à instituição o respeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório, podendo apresentar defesa aos pedidos apresentados pela parte recorrida. Aduz que o acórdão recorrido determinou a alteração do percentual de complementação da aposentadoria, sem que tenha existido o prévio custeio, contudo a FUNCEF é mera gestora do fundo de complementação de aposentadoria, não possuindo participação financeira própria. Pugna pela aplicação do Tema 955/STJ. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, indica violação aos artigos 93, inciso IX, e 202, §§ 2o e 3o, ambos da Constituição Federal. Para tanto, reafirma a tese trazida no especial, quanto à deficiência de prestação jurisdicional, bem como a inaplicabilidade do quanto decidido no Tema 452/STF, além da necessidade de formação prévia da fonte de custeio. Por fim, pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Estefânia Viveiros (OAB/DF 11.694). II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Da mesma forma, o especial não reúne condições de prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 104, 178, inciso II, e 840, todos do Código Civil, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, a saber: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RITO COMUM. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CLÁUSULA DO PLANO QUE INSTITUI TRATAMENTO DIFERENCIADO ENTRE HOMENS E MULHERES. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA 452. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NESTA CORTE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. ALEGAÇÃO REJEITADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Conforme definido pelo eg. Supremo Tribunal Federal, no Tema 452 de Repercussão Geral, "é inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição". 2. Declarada a inconstitucionalidade em repercussão geral, mostra-se inviável o reexame da questão em recurso especial, notadamente pela eficácia vinculante da decisão. 3. "A revisão de aposentadoria complementar fundada em divergência no cálculo da renda mensal inicial com as regras vigentes à época em que o benefício previdenciário se tornou elegível enquadra-se como obrigação de trato sucessivo e submete-se ao prazo de prescrição de 5 (cinco) anos (Súmulas nos 291 e 427/STJ)" (AgRg no REsp 1.496.785/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe de 1o/09/2015). 4. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.057.781/MS, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Assim, “Estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp 2.544.888/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024). Além disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado a respeito da matéria, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar trânsito ao apelo especial no tocante ao alegado malferimento ao artigo 6o da Lei Complementar 108/01. Isso porque o acórdão recorrido converge com as orientações traçadas pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.370.191/RJ (Tema 936), no sentido de que é desnecessária a inclusão do patrocinador como litisconsorte. Confira-se: TEMA 936/STJ: I - A patrocinadora não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma. II - Não se incluem no âmbito da matéria afetada as causas originadas de eventual ato ilícito, contratual ou extracontratual, praticado pelo patrocinador. (REsp n. 1.370.191/RJ, relator LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 01/08/2018). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso especial, nesse aspecto. Em relação à tese de ofensa ao artigo 1o da Lei Complementar 109/2001, verifica-se que “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). No tocante ao pedido de aplicação das teses fixadas nos Temas 943 e 955 do STJ, nada a prover, pois esse sequer foi objeto de análise pelo órgão julgador, que sobre ele não emitiu qualquer juízo. Por sua vez, descabe dar curso ao apelo extraordinário quanto à suposta violação aos artigos 93, inciso IX, e 202, §§ 2o e 3o, ambos da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes”. (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, a decisão proferida no ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025. Por fim, indefiro o pedido da recorrida de publicação exclusiva em nome de sua patrona, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012